Tribunal: STF
Processo: Rcl 39984
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Mucambo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, nos autos do Processo 0001461-85.2018.5.07.0024.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Requer a concessão de liminar no sentido de suspender o processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do feito na origem até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 15)
    As informações requisitadas, não foram prestadas pela autoridade reclamada, conforme (eDOC 20).
    Citada, a beneficiária Inácia Adriana Cavalcante Silva deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 21.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 
    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.
    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    No presente feito, observo que o Juízo reclamado proferiu sentença na qual entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho. Eis um trecho desse julgado:
    “O reclamado, em sede de contestação, suscitou a preliminar de incompetência absoluta desta Especializada, sob o argumento de que a reclamante laborou para o Município de Mucambo mediante contrato administrativo temporário entabulado pelas partes. 
    Antes de adentrar na análise da competência da Justiça do Trabalho, é importante tecer esclarecimentos acerca dos requisitos formais de validade de Lei que institui regime jurídico único estatutário e que impõe a obrigatoriedade de concurso público, e da Lei que autoriza a contratação por tempo determinado, sem vínculo de emprego, de pessoal em qualquer área, para atender aos serviços essenciais no âmbito da Administração Municipal. 
    É importante salientar que, sem os requisitos formais de validade de uma lei, esta não existe no mundo jurídico. Pois bem, para uma lei ser considerada válida é necessário a observância dos seguintes requisitos: a) elaboração por um órgão competente; b) competência em razão da matéria do órgão; c) observância dos processos ou procedimentos estabelecidos em lei para sua produção; d) promulgação; e) publicação no Diário Oficial. 
    Frise-se que a lei nasce com a promulgação, mas somente começa a vigorar com a sua publicação no Diário Oficial. A publicação é o requisito fundamental para a validade da lei, haja vista que assim a lei se torna conhecida pela sociedade, ou seja, conhecida por todos. 
    No caso, o reclamado, embora tenha juntado os contratos temporários firmados com a reclamante, não comprovou o teor e a vigência da suposta lei municipal que autoriza a contratação por tempo determinado, sem vínculo de emprego, para atender aos serviços essenciais no âmbito da Administração Municipal. 
    Portanto, em face da ausência de lei autorizando contratação temporária por excepcional interesse público, não resta comprovado o regime jurídico estatutário, sendo competente essa Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito.” (eDOC 8, p. 23-24)
    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, manteve os termos da sentença objurgada, consoante acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE MUCAMBO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NULIDADE CONTRATUAL. A permanência no exercício da função de técnica de enfermagem, por mais de três anos, revela a habitualidade do serviço prestado pela recorrente e fere de morte os requisitos da temporalidade e excepcionalidade autorizadores desse modelo contratual. Diante da violação do art. 37, da Constituição Federal de 1988, tem-se que o contrato de trabalho mantido entre as partes vigorou sob o regime celetista, razão pela qual é competente esta Especializada para processar e julgar o feito.” (eDOC 10, p. 30) 
    Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o Processo 00001461-85.2018.5.07.0024, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:
    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”.
     Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.
    Sobre o tema, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016) 
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0001461-85.2018.5.07.0024 para a justiça comum. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente